Tribunal: TJES
Processo: 5002136-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002136-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE NERY RAMOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95 e defiro a assistência judiciária gratuita.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte Autora alega ter sofrido danos materiais e morais advindos de acidente de trânsito causado por objeto em via de responsabilidade da concessionária requerida.

Em sede de sentença:
Julgou procedente o pedido formulado na inicial referente aos danos materiais- conserto do veículo,
para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 8.028,87 (oito mil e vinte e oito reais e oitenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;
Julgou improcedente o pedido de lucros cessantes formulados na inicial
, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil; Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignada, a Recorrente apresentou recurso inominado (ID 2468532) almejando que seja reformada a sentença, julgando improcedente os pedidos.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja ocioso nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a Recorrente alega ilegitimidade ativa, requerendo a reforma da sentença para que seja a demanda julgada improcedente. Ocorre que como bem esposado pelo Magistrado de Piso
o serviço de monitoramento do tráfego da rodovia é ineficiente, uma vez que a concessionária requerida deixou de observar as normas de segurança para evitar a existência de objetos na pista. E, ainda, deveria estar prestando serviço adequado e eficiente, de forma a impedir a existência de objetos na via, principalmente porque é remunerada para isso.

Assim, entendo que a responsabilidade objetiva da concessionária Recorrente por defeito na prestação do serviço, não importando se o ato é comissivo ou omissivo, sem possibilidade de exclusão da responsabilidade por fato de terceiro.

Como bem demonstrado na sentença, consta no boletim de ocorrência realizado pela Polícia Rodoviária Federal que o Recorrido é condutor e proprietário do veículo, não havendo em que se falar em ilegitimidade para que se pudesse dar ensejo à improcedência da presente demanda.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.